Tribunal: TJDFT
Processo: 0706353-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na avaliação a respeito da possibilidade de condenação do Distrito Federal em honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

2. A despeito da anunciada autonomia administrativa e funcional da Defensoria Pública, ou da iniciativa de formulação de proposta orçamentária, é inegável que as suas atividades administrativas e institucionais são fomentadas por verbas públicas reservadas pelo próprio orçamento público da unidade da federação que a abriga.

3. Diante da confusão existente entre credor e devedor, não são devidos honorários de advogado em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido.